Tribunal: TJDFT
Processo: 0715825-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 17 dias-multa, à razão mínima. A defesa alegou ausência de provas quanto ao dolo e pleiteou a aplicação de fração mais benéfica na dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se há provas suficientes da ciência do réu sobre a origem ilícita do bem; (ii) examinar a legalidade da fração de 1/8 aplicada na primeira fase da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de receptação simples, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença condenatória.
4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é ônus do acusado demonstrar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa, sem que isso implique em inversão do ônus da prova ou mesmo ofensa ao princípio da presunção de inocência.
5. A conduta do réu, reincidente específico em crimes de receptação, revela conhecimento da origem ilícita do bem, reforçado pela ausência de nota fiscal, venda do objeto em data próxima ao crime antecedente, além da não vinculação do IMEI ao seu nome.
6. Se o juízo sentenciante aplicou a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito, inexiste qualquer desproporcionalidade no cálculo dosimétrico, até mesmo porque a fração é aceita pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“Inviável a absolvição do acusado pela prática do crime de receptação, quando os elementos probatórios, atrelados à reincidência específica do autor, apontam para a ciência da origem ilícita do objeto. É válida a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, desde que devidamente fundamentada, não havendo nulidade na dosimetria da pena.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 59, 61, I, 180, caput, 44, III e 33, § 2o, “c”, do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.322.750/SP, AgRg no HC n. 988.979/RJ.